Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. No caso, foram realizadas as seguintes diligências: 1) pesquisa nos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud; 2) encaminhamento de ofício à Sefaz para verificar a existência de bens imóveis registrados em nome do executado; e 3) expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem seu domicílio . A consulta ao Sisbajud resultou na constrição de pequeno valor, enquanto as demais diligências restaram infrutíferas.
4. O acervo probatório demonstra que os descontos obrigatórios, as consignações e os débitos automáticos reduzem significativamente a remuneração líquida do agravado. Também ficou demonstrada a existência de dívidas em atraso.
5. Diante desse quadro, não se aplica a mitigação da impenhorabilidade salarial. Eventual constrição pode comprometer o mínimo existencial e a subsistência do executado e de sua família. Decisão mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.